Tribunal: TJSP
Processo: 2076689-22.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de receptação qualificada. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Delito de receptação é grave, sendo passível de forte reprovação, porquanto fomenta e cria demanda para outros crimes, afastando ainda mais a coisa de seu legítimo proprietário. Paciente reincidente. Presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP,

Ementa:

HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de receptação qualificada. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Delito de receptação é grave, sendo passível de forte reprovação, porquanto fomenta e cria demanda para outros crimes, afastando ainda mais a coisa de seu legítimo proprietário. Paciente reincidente. Presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, estando, ainda, presentes os critérios de admissibilidade contidos no art. 313, incisos I e II, do mesmo diploma. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.